Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-18.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Bem móvel. Compra de veículo usado em revendedora. Indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Conhecimento prévio da revendedora da origem de aquisição em leilão e não comunicação à compradora. Providências de transferência do veículo pela revendedora. Informação que não consta de simples acesso ao sistema do Detran. Dever de informação adequada conforme o CDC acerca da

Ementa:
Bem móvel. Compra de veículo usado em revendedora. Indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Conhecimento prévio da revendedora da origem de aquisição em leilão e não comunicação à compradora. Providências de transferência do veículo pela revendedora. Informação que não consta de simples acesso ao sistema do Detran. Dever de informação adequada conforme o CDC acerca da característica. Demonstração cabal de desvalorização do valor do veículo no ato de revenda por conta da procedência. Prejuízo comprovado. Recurso provido.
Cuida-se de demanda em que restou incontroverso o fato alegado, de falta de informação sobre a procedência do veículo, oriundo de leilão, sendo conferida a ciência da revendedora, que afirmou não ter a obrigação de informar tal característica. Embora o bem possa ser comercializado e circular, consta expressamente no laudo emitido quando da revenda o risco de comercialização, corroborado pelo contido no rodapé do laudo trazido pela própria ré, sobre a redução de cobertura das seguradoras em até 70%. No caso, foi comprovado nos autos que houve efetiva depreciação na revenda, constando documentação da empresa compradora. Tais elementos ensejam a indenização patrimonial pelo prejuízo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001258-18.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante ADRIANA
DE OLIVEIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAMPOVEL
AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-18.2019.8.26.0663 -Voto no 42027
2
COMARCA: Votorantim – 1a Vara Cível – Juíza Luciana Carone Nucci Eugênio
APTE. : Adriana de Oliveira Rodrigues
APDO. : Campovel Automóveis Ltda.
VOTO No 42.027
EMENTA: Bem móvel. Compra de veículo usado em
revendedora. Indenização por danos materiais. Sentença
de improcedência. Conhecimento prévio da revendedora da
origem de aquisição em leilão e não comunicação à
compradora. Providências de transferência do veículo pela
revendedora. Informação que não consta de simples acesso
ao sistema do Detran. Dever de informação adequada
conforme o CDC acerca da característica. Demonstração
cabal de desvalorização do valor do veículo no ato de
revenda por conta da procedência. Prejuízo comprovado.
Recurso provido.
Cuida-se de demanda em que restou incontroverso o fato alegado, de
falta de informação sobre a procedência do veículo, oriundo de leilão,
sendo conferida a ciência da revendedora, que afirmou não ter a
obrigação de informar tal característica. Embora o bem possa ser
comercializado e circular, consta expressamente no laudo emitido
quando da revenda o risco de comercialização, corroborado pelo
contido no rodapé do laudo trazido pela própria ré, sobre a redução de
cobertura das seguradoras em até 70%. No caso, foi comprovado nos
autos que houve efetiva depreciação na revenda, constando
documentação da empresa compradora. Tais elementos ensejam a
indenização patrimonial pelo prejuízo.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 89/90 que
julgou improcedente ação de indenização material, condenando a autora nas verbas de
sucumbência, observada a gratuidade.
Inconformada, a autora apela a fim de ver reconhecido o dano
material. Aduz que a apelada ficou responsável pela vistoria cautelar e que foi omitida a
informação de que o veículo procedia de leilão, bem como no ato da revenda, para
aquisição de outro veículo, inicialmente o veículo foi avaliado em R$ 15.000,00 (tabela
FIPE R$ 16.109,00), mas após a empresa constatar o sinistro de leilão desvalorizou o
bem para R$ 10.000,00, resultando no prejuízo. Afirma que não está discutindo a injustiça
da redução, mas o dever de informação para que pudesse escolher concluir ou não a venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-18.2019.8.26.0663 -Voto no 42027
3
Cita o art. 4o do CDC sobre a necessidade de informação clara e precisa, a probidade e a
boa-fé (art. 422 CC). Refere a confissão da ré de que não prestou a informação por
entender que não era necessária. Consigna que o problema poderia ser evitado com a
comunicação pela ré. Indica publicidade acerca da notoriedade de diminuição de preços de
carros oriundos de leilão. Assevera que foi provada a perda de valor de mercado. Cita
julgados.
Processado o recurso sem preparo (isenta) e sem contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório do necessário.
Consta da r. sentença que o relatório do histórico do veículo poderia
ter sido acessado pela autora e que não há apontamento de adulteração ou avaria para
causar depreciação de mercado, indicando que a avaliação de fls. 27/30 foi feita após a
venda, concluindo que o bem estava em condições de circulação.
A questão aqui tratada tem certa particularidade. A empresa
revendedora providenciou diretamente a documentação do veículo e confessa que não
informou a autora sobre a origem em leilão. E fez acompanhar a contestação com a vistoria
constando aprovado/restrição (fl. 74) com destaque vermelho para o histórico de oferta em
leilão. Outro laudo do veículo foi apresentado pela ré (fl. 77/79) e contém anotação no
rodapé sobre a possibilidade de redução de cobertura até 70% em caso de veículo leiloado.
Ora, é evidente que a informação tinha importância crucial, tanto que observada na
vistoria, bem como cabia à compradora escolher sobre tal característica.
Não trata a discussão da possibilidade de circulação, mas sim do
direito à informação, principalmente sobre dado que não está disponível por simples acesso
ao sistema do Detran, tanto que apurado na vistoria (não informada à autora). O aviso
decorre do princípio da boa-fé contratual.
Posteriormente, ao negociar o veículo para aquisição de outro, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-18.2019.8.26.0663 -Voto no 42027
4
janeiro de 2019, a empresa compradora o avaliou previamente em R$ 15.000,00, mas ao
providenciar o laudo de vistoria (fls. 27/30), o leilão foi informado, anotado “registro de
sinistro risco de comercialização”. A empresa revendedora fez então a observação no
contrato, do valor pago de R$ 10.000,00, anotando a procedência em leilão (fl. 22) e após,
emitiu a declaração acerca do motivo da desvalorização de R$ 5.000,00 (fl. 31). Vale
observar que a autora comprovou o valor de tabela. Ou seja, o prejuízo está devidamente
comprovado, com nexo de causalidade, a ensejar reparação.
A respeito, nessa Câmara:
Compra e venda de automóvel usado. Ação redibitória c/c.
indenização por danos morais. Pedido redibitório extinto sem resolução do mérito por
perda superveniente do objeto. Prescrição da pretensão indenizatória. Inocorrência.
Veículo originado de leilão. Vício que, a despeito de não tornar o bem imprestável, gera
previsível desvalorização do bem. Vendedora que não se desincumbiu do ônus de
comprovar que prestou, como deveria, informações adequadas e exatas quanto à origem
do bem antes da celebração do negócio. Quebra do dever de informar, ofensa à boa-fé e
ao princípio da confiança. Dano moral devido. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Valor
razoável e proporcional. Alteração indevida. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível
1006580-59.2016.8.26.0037; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019).
Em suma, a demanda é procedente, para condenar a ré a indenizar a
autora em R$ 5.000,00, corrigidos de janeiro de 2016, com juros de mora desde a citação.
Responderá a ré pelas custas e honorários advocatícios em 20% da condenação, nos termos
do art. 85 do CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator